Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NERALDO PEREIRA SANTOS em face à decisão a Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, ao rejeitar impugnação do devedor, condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do auxílio alimentação indevidamente suprimido dos servidores públicos. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou impugnação do ente público aos cálculos da contadoria judicial e sob alegação de que a formula utilizada configuraria anatocismo. Ao final, o juízo condicionou o prosseguimento do processo forçado à preclusão do decisum. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a decisão contraria o princípio da razoável duração do processo e que eventual recurso a ser interposto pelo ente público não seria dotado de efeito suspensivo automático. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição dos requisitórios ou, alternativamente, o prosseguimento quanto à parcela incontroversa. Preparo regular sob ID 69483661. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O réu apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID 215116153, alegando em resumo excesso de execução em face da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida (ID 218089990). A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios pertinentes.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 219269871, sob a alegação de que há omissão quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, ou quanto ao valor incontroverso. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID 220418553), tendo ele se manifestado (ID 224518496). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que há omissão na decisão, quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, ou quanto ao valor incontroverso. Contudo, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, sendo determinado que se aguarde a preclusão da decisão como forma de resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, em razão da possibilidade de apresentação de recurso em face da referida decisão. Além disso, ressalta-se que valor incontroverso é o valor apresentado na impugnação, referente ao qual, inclusive, já foram expedidas as requisições de pagamento de IDs 184594117 e 184594119. A discussão agora é somente quanto ao saldo remanescente, sobre o qual não há valor incontroverso, mas, apenas discordância quanto à eventuais correção dos cálculos. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, quanto ao pedido principal para determinação de imediata expedição dos requisitórios, a pretensão tem caráter satisfativo e esgota o próprio objeto do recurso. Portanto, encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido alternativo e para determinar o prosseguimento do processo quanto à parcela incontroversa, carece o agravante de interesse recursal, posto que os respectivos requisitórios já foram expedidos, conforme se verifica dos IDs 184594117 e 184594119 dos autos de origem. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator